Tribunal: TJES
Processo: 5015839-44.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015839-44.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5015839-44.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO

DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

S
USCITADO:
JU
IZ
D
E DIREITO D
O 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL DE BAIXA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES em face do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES, no bojo da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência” (autos nº 5011640-05.2023.8.08.0035), ajuizada por Luana Pinheiro do Carmo em face do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) e de Fernando César Lima de Oliveira. O Juízo do Juizado Especial declinou da competência por vislumbrar necessidade de produção de prova pericial complexa, ao passo que o Juízo da Vara Fazendária entendeu que tal circunstância não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial de baixa complexidade afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009, ao disciplinar os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece competência absoluta para causas cíveis de interesse dos entes públicos locais, com valor não superior a 60 salários-mínimos, mesmo quando envolvam produção de prova técnica, desde que não complexa.

O art. 10 da referida lei prevê expressamente a possibilidade de realização de exame técnico simplificado, por pessoa habilitada, sem impedir o regular processamento da causa no âmbito do Juizado.

A jurisprudência do TJ/ES e do Superior Tribunal de Justiça admite a produção de prova pericial nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que a perícia não seja de alta complexidade ou comprometa a celeridade e simplicidade do rito especial.

No caso concreto, eventual perícia médica visa esclarecer aspectos técnicos básicos relacionados à prática médica obstétrica, não demandando expertise aprofundada ou análise de alta complexidade, razão pela qual não se justifica o afastamento da competência do Juizado.

A mera alegação de suposta violência obstétrica e apuração de responsabilidade civil do hospital e do médico não caracteriza, por si só, causa de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES.

Tese de julgamento
:

A necessidade de produção de prova pericial de baixa complexidade não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser preservada sempre que a causa se enquadrar nos critérios legais de valor e matéria, mesmo diante de eventual necessidade de perícia simplificada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 10; CPC/2015, art. 464, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, Conflito de Competência nº 5001378-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível, j. 22.06.2022.

TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5004369-50.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2023.

STJ, AgInt no REsp 1833876/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 21.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5015839-44.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO

DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

S
USCITADO:
JU
IZ
D
E DIREITO D
O 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo

J
uízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES em face do
J
uízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES
para julgar a “Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência” (autos nº 5011640-05.2023.8.08.0035), proposta por Luana Pinheiro do Carmo em face do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (“HIMABA”) e de Fernando César Lima de Oliveira.

A
demanda foi
distribuída ao 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, que declinou de sua competência por entender ser vedada a produção de prova pericial complexa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por seu turno, o Juízo Suscitante manifestou-se no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial complexa não interfere na fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Pois bem.

Como é de curial sabença, a Lei 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, preleciona que compete a estes:

Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários-mínimos
.

[...]

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua
competência é absoluta
.

Acerca da prova pericial, preleciona:

Art. 10. Para efetuar o
exame técnico
necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Destarte,
conclui-se que é possível a prova pericial no âmbito do referido juizado, desde que não seja de gra
n
de complexidade. No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COMO LITISCONSORTE PASSIVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. PERSPECTIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I – A presença de pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, em litisconsórcio passivo facultativo ou necessário com um dos entes arrolados no inciso II do art. 5º, da Lei 12.153/09, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda. II –
A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo naqueles casos que demandam a realização de perícia complexa, onde o caráter simplista e sumário do exame técnico a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009 possa afetar ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional.
III -
[...]

(TJ-ES,
Data: 22/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001378-38.2022.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: Conflito de competência Cível, Assunto: Competência
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA COMPETÊNCIA. Cabimento DO RECURSO. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXAME DE BAIXA COMPLEXIDADE QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM QUE DECLINOU SUA COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
[...]
3)
Todas as vezes em que as causas cíveis de interesse dos entes públicos indicados no caput do art. 2º da supracitada lei, cujo valor não ultrapasse o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, demandarem a realização de prova técnica, a competência dos Juizados Especiais restará adstrita às hipóteses nas quais o exame pericial necessário para o deslinde do processo for de baixa complexidade, conforme inteligência de seu art. 10.
4)
Na hipótese, além de pairar fundada dúvida a respeito da essencialidade e da utilidade da produção de eventual prova pericial, o que dependerá da avaliação da sua pertinência pelo magistrado condutor do feito
(art. 464, § 1º, do CPC/2015), isto é, se há necessidade de sua elaboração para esclarecer se os últimos anos de serviço militar prestados pela autora agravante tiveram o condão de gerar os problemas psicológicos que foram responsáveis pela sua reforma ex-officio por invalidez,
a perícia a ser desenvolvia seria de baixa complexidade, compatível com o exame técnico previsto no art. 35, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, e no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, de modo que há de ser respeitada a competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública no caso
. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES,
Data: 20/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004369-50.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Competência da Justiça Estadual
)

E, ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
2. Agravo interno do particular que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1833876 MG 2019/0252283-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

No caso dos autos, o objeto da demanda geratriz deste incidente dilatório é perquirir se os problemas de saúde e psicológicos narrados pela parte autora na inicial decorreram ou não de eventual violência obstétrica a que foi submetida durante a realização da parto, investigando, assim, a responsabilidade do profissional médico e do nosocômio onde foi realizado o procedimento como forma de estabelecer o nexo causal do pedido de condenação dos danos morais.

A despeito da necessária cautela manifestada pelo Juízo suscitado, além de haver incerteza quanto à necessidade de perícia, eventual prova técnica seria de baixa complexidade, visando apurar apenas se os procedimentos utilizados seriam necessários, bem como se encontram respaldo ou não na literatura médica, tudo como forma de investigar a existência ou não de violação dos direitos de personalidade da Autora, motivo pelo qual entendo que deve ser preservada a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública.

Nesse cenário, eventual perícia médica visa esclarecer aspectos técnicos básicos relacionados à prática médica obstétrica, não demandando expertise aprofundada ou análise de alta complexidade, razão pela qual não se justifica o afastamento da competência do Juizado.

Por todo exposto, conheço do conflito e
declaro a competência do MM. Ju
ízo

Suscita
do, isto é,
o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES,
para processar
e julgar a
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência” (autos nº 5011640-05.2023.8.08.0035).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.